Tribunal: TJES
Processo: 0049306-13.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Voluntária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0049306-13.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO DE BARROS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REFORMA PROPORCIONAL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE ALIENAÇÃO MENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Luciano de Barros contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) visando à concessão de reforma integral com proventos equivalentes ao posto de 3º Sargento, sob a alegação de alienação mental e incapacidade definitiva para atos civis e militares. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, baseando-se em laudos médicos e pareceres técnicos que atestaram apenas incapacidade temporária, convertendo-a em reforma proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante possui alienação mental que justifique a concessão de reforma integral; e (ii) determinar se a incapacidade temporária apresentada autoriza a reforma proporcional ao tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação aplicável estabelece a concessão de reforma integral apenas em casos de doenças que causem incapacidade total e irreversível, incluindo alienação mental, conforme a Lei Complementar nº 420/2007.

4. Laudos periciais indicam que o apelante não apresenta alienação mental ou incapacidade definitiva, mas apenas incapacidade temporária, que justificou a reforma proporcional.

5. A Junta Militar de Saúde e o laudo judicial corroboram a ausência de alienação mental, destacando que o apelante mantém lucidez e capacidades cognitivas normais para a vida civil e pessoal.

6. A condição de curatela definitiva do apelante não implica incapacidade total para atividades laborais ou alienação mental conforme os critérios para concessão da reforma integral.

7. O intervalo temporal entre a reforma e o ajuizamento da ação não invalida os laudos contemporâneos ao ato administrativo, os quais possuem presunção de veracidade e legitimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Laudo pericial que ateste incapacidade temporária não autoriza a concessão de reforma integral. 2. Curatela definitiva não implica alienação mental para fins de concessão de proventos integrais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 420/2007, arts. 11, 12 e 17.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência específica mencionada no documento fornecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0049306-13.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO DE BARROS
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - ES11095-A
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA - GJP

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta por Luciano de Barros contra sentença que julgou improcedente seu pedido de nulidade do ato de reforma ex officio, promovido pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM). O apelante pleiteia a concessão de reforma integral, alegando ser portador de alienação mental e incapacidade definitiva para atos civis e militares, fundamentos que justificariam sua reforma com proventos integrais, conforme o art. 13 da Lei Complementar nº 420/2007. A sentença, contudo, baseou-se em laudos periciais que não reconheceram a condição alegada pelo autor, determinando a reforma proporcional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, o cerne da controvérsia reside na pretensão do apelante em ver reconhecida a nulidade do ato de reforma ex officio promovido pelo IPAJM, a fim de que lhe seja concedida reforma integral, com fundamento em suposta alienação mental e incapacidade definitiva para os atos da vida civil e militar, nos termos do art. 13 da Lei Complementar nº 420/2007.

Ao compulsar os autos, constato que a Portaria nº 468/2010 determinou a reforma ex officio do apelante, fundamentando-se nas disposições da Lei Complementar nº 420/2007.

Nos exatos termos da referida portaria, a reforma proporcional foi deferida conforme o parágrafo único do art. 11, inciso V do art. 12 e § 4º do art. 17 da mencionada Lei Complementar,
in verbis
:

Art. 11, parágrafo único
:
“Aplica-se o disposto neste Capítulo ao militar que for reformado por ultrapassar 2 (dois) anos agregado por incapacidade temporária para o serviço, nos termos do inciso III do artigo 95 da Lei nº 3.196/78.”

Art. 12, inciso V
:
“A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de: V - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço.”

Art. 17, § 4º, incisos I e II
:
“O militar da ativa, incorporado até a data de publicação desta Lei Complementar, será enquadrado na referência da tabela de subsídio, observando o tempo de serviço prestado, na condição de militar do Estado do Espírito Santo, mantendo-se o posto ou graduação em que se encontra na data de opção, respeitando o estabelecido no Anexo IV.”

Por outro lado, o dispositivo legal no qual o apelante pretende ser enquadrado a fim de receber os proventos da reforma de maneira integral, art. 12, inciso V, dispõe o seguinte:

Art. 12, inciso IV
:
“tuberculose ativa,
alienação mental
, neoplasia maligna, cegueira, lepra, síndrome da imunodeficiência adquirida, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;”

Como se nota, tais dispositivos normativos disciplinam a concessão de reforma para militares que, inicialmente diagnosticados com incapacidade temporária, após período de agregação, têm essa condição convertida em reforma definitiva com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

A legislação aplicável, assim, não autoriza a integralidade dos proventos em hipóteses como a dos autos, salvo nos casos taxativamente previstos, a exemplo da alienação mental ou de outras condições que importem em incapacidade total e irreversível.

Isso porque, conforme constatado na perícia judicial, não houve diagnóstico de alienação mental ou de incapacidade definitiva e total para qualquer atividade laboral, concluindo o perito pela ausência de condições que justifiquem a reforma integral pretendida.

Corroborando esse entendimento, a Junta Militar de Saúde também não identificou alienação mental ou incapacidade completa, mas tão somente uma incapacidade temporária, posteriormente convertida em reforma proporcional com base no tempo de serviço prestado.

Neste passo, como em outros trechos, a perícia judicial constatou o seguinte:

Na documentação apensa aos autos, principalmente os laudos médicos, coladas ALHURES,
não foi possível de forma inquestionável definir que o periciado seja ou tenha sido alienado mental, apenas que estava incapacitado para as atividades da policia militar, que exige sanidade fisica e mental em altos níveis
. Também não permite seu enquadramento no inciso IV do artigo 12 da I C 420/07: "tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, sind'me da iniunodeficiência adquirida, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada. [...]

O estado de lucidez, anteção, concentração, manutenção do foco, memorias e alerta se manteve durante todo o procedimento, através da coerência da própria conversa, inclusive consciente do que precisava demonstrar no exame.
O fato descrito, apoiado em exame clinico, caracteriza a normalidade intelectual do periciando. Resta ao periciado a violência, dependência &lo álcool.

Portanto não foi possível incluir o periciado nos patologias descritas no Art. 12. IV
[...] nem na legislação similar e com equivalência legal e pertinente ao fato [...].

O periciado não apresenta incapacidade para atividades da vida independente, atividades da vida diária (AVDs) e não necessita da ajuda de terceiros para executa-ias.

Ademais, o ato administrativo impugnado foi embasado em análise criteriosa da condição de saúde do autor, com base em perícias que afastaram o diagnóstico de alienação mental. O apelante, entretanto, limita-se a reiterar alegações de incapacidade definitiva sem aportar elementos probatórios que demonstrem erro ou arbitrariedade na decisão administrativa ou na sentença de primeiro grau.

Ainda, o eventual lapso temporal entre o ato de reforma e a presente ação não é suficiente para infirmar a regularidade dos laudos e do entendimento adotado pelo juízo a quo, respaldados por documentos contemporâneos ao ato administrativo e que gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

Nesse contexto, a sentença impugnada revela-se adequadamente fundamentada e em conformidade com o conjunto normativo e probatório dos autos. Assim, ausentes motivos para a reforma da decisão, impõe-se sua manutenção.

Por derradeiro, a condição de curatela definitiva, embora configure um reconhecimento judicial de incapacidade para a prática de determinados atos civis, não implica, de forma automática, a caracterização de alienação mental ou invalidez total e permanente nos moldes exigidos para a reforma integral com proventos integrais.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Averbo meu impedimento, nos termos do artigo 144, II do Código de Processo Civil.